Tribunal: TJDFT
Processo: 0702568-83.2022.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO COPORAL QUALIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. CORRETA. EXASPERAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 1/6. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. ERRO DE CÁLCULO. CORREÇÃO DE OFÍCIO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. REPARAÇÃO. EFEITO DA CONDENAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO EXPRESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativamente avaliada, mostra-se razoável e adequada para atender a necessidade e suficiência da reprimenda justa. 1.1 O critério de 1/8 sobre a diferença entre as penas máxima e mínima cominadas em abstrato ao crime, largamente admitido no Superior Tribunal de Justiça, é o que prevalece na Câmara Criminal deste Tribunal.
2. Constatado erro material no cálculo de fixação da pena, impõe-se sua correção de ofício.
3. A reparação dos danos materiais sofridos pela vítima é efeito da condenação, nos termos do art. 91, I, do Código Penal, dispondo a lei processual – art. 63, caput, do CPP - que “transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros”. 3.1 De outro lado, filio-me ao entendimento de que a referida condenação deve ser precedida de pedido expresso da vítima ou do Ministério Público. 3.2. No caso dos autos, ainda que a vítima tenha afirmado que não tinha interesse na condenação do réu na reparação dos danos materiais, verifica-se que o Ministério Público, titular da ação penal e, portanto, legitimado a pleitear a condenação, requereu na denúncia a “fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados, considerando-se os danos morais e materiais sofridos pela vítima”. 3.3. Nesse contexto, considerando as provas dos autos – depoimentos da vítima e da testemunha, o interrogatório do réu, que inclusive confessou ter danificado o automóvel da vítima, bem como as fotos juntadas aos autos, que demonstram que os vidros frontal e lateral do carro foram avariados, o valor fixado a título de reparação pelos danos causados, sem prejuízo da complementação integral do prejuízo sofrido, deve ser mantido, haja vista ter sido fixado em valor proporcional e razoável.
5. Recurso conhecido e desprovido. Correção de ofício de erro material no cálculo da dosimetria. Pena redimensionada.